Tribunal: TJMT
Processo: 1024959-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024959-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), TRAVESSAO AGRONEGOCIOS - EIRELI - CNPJ: 16.711.691/0001-71 (AGRAVANTE), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - EXCEÇÃO DE PRE-EXCUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO/AGRAVANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - MEDIDA DE RIGOR.

1. A intimação por edital revela-se medida excepcional, que somente se justifica nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, ou restando infrutíferas as tentativas de ciência, não sendo admitida nas hipóteses em que o autuado não foi devidamente procurado para o fim de intimação/ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Demonstrados na origem os requisitos que poderiam ensejar o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, até mesmo a antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC), não há razão para que seja mantida a decisão que a rejeita.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão de origem desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal foi interposto por
TRAVESSÃO AGRONEGÓCIOS EIRELI

contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execução Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade, porquanto não vislumbrada pelo juízo
a quo
qualquer nulidade no Processo Administrativo que gerou o débito inscrito em dívida ativa (id. 152680685).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a conclusão do juízo singular diverge do conteúdo probatório carreado aos autos, salientando que ofertou Exceção de Pré-Executividade por se tratar de matéria cognoscível de ofício, pois a nulidade do título executivo decorre da inobservância das regras que regem o processo administrativo que deu origem ao débito posteriormente inscrito em dívida ativa, considerando que não houve a devida intimação/notificação sobre o Auto de Infração 152D e do Termo de embargo/Interdição 738/D - SEMA/MT.

Salienta que a carta de notificação foi encaminhada via correio e devolvida com a informação “desconhecido” e em segunda tentativa - desta vez em endereço rural - a correspondência retornou com a informação “não procurado”, pelo que foi publicada a Notificação por Diário Oficial. Na sequência, houve decisão administrativa homologatória do Auto de Infração, sendo-lhe aplicada a multa descrita no aludido Auto e, mantido o Termo de Embargo, diante da revelia, foi determinada a publicação da decisão em Diário Oficial.

A Decisão Administrativa noticiando o débito no valor de R$ 6.217.448,00 foi novamente encaminhada por correspondência ao endereço que não lhe pertence e já recusado anteriormente. Assim, diante da devolução, o débito foi notificado via Diário Oficial.

Sustenta que a notificação é condição essencial para a garantia do devido processo legal e que o seu correto endereço foi registrado na Junta comercial de MT antes mesmo que a Notificação fosse encaminhada pela SEMA, de modo que, por não ter tomado conhecimento do Processo Administrativo, não lhe foi propiciada a oportunidade do exercício de defesa, fato que, no seu entender, macula a formação do título executivo, sendo a matéria aferível inclusive de ofício.

O pedido de efeito ativo (antecipação de tutela recursal) foi indeferido (id. 152851168).

Contrarrazões do Agravado pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não há falar-se em ausência de notificação válida, já que a correspondência foi encaminhada ao endereço constante no próprio banco de dados da SEMA/MT e que competia ao Agravante informar ao Órgão ambiental eventuais alterações. Ademais, por precaução, também encaminhou a Notificação ao endereço constante em zona rural, todavia, sem cumprimento pelos correios, eis que devolvido o expediente com o carimbo “não procurado”, o que justificou a notificação via edital, pelo que não há qualquer irregularidade a ensejar a nulidade almejada pelo Agravante (id. 159473667).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar intervenção ministerial (id. 160230161).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido em consulta aos autos da origem vê-se que a decisão Agravada foi proferida em 11/11/2022 (id. 138549688 - pp. 206/207) e em consulta a aba “Expedientes” do Sistema PJe 1o Grau - Proc. 1026647-40.2022.8.11.0041, afere-se o registro de ciência da decisão em 16/11/2022, de modo que a interposição em 06/12/2022 ocorreu dentro do prazo legal do art. 1.003, § 5o, do CPC.

Preparado (id. 152767694).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157344704).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
TRAVESSÃO AGRONEGÓCIOS EIRELI

contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execução Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá nos autos da Execução Fiscal proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitando a Exceção de Pré-Executividade porque não vislumbrada, pelo juízo
a quo
, qualquer nulidade no Processo Administrativo que gerou o débito inscrito em dívida ativa.

Colhe-se dos autos que em
07/01/2019
houve a autuação do Agravante por haver supostamente desmatado uma área de 1.200,9230 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, bem como por destruir 42,57 hectares de vegetação nativa, em área de preservação permanente - APP, tudo sem a devida autorização do Órgão competente, sendo-lhe arbitrada multa administrativa no valor de R$ 6.217.448,00 e lavrado Termo de Embargo/Interdição de toda a atividade existente na área dita como irregularmente desmatada (vide id. 152748163 - pp. 33 e 35).

Sem que houvesse a defesa administrativa, o Auto de Infração foi homologado e mantido o Termo de Embargo/Interdição, conforme Decisão Administrativa acostada no id. 152748163 - pp. 64/67.

Diante da inexistência de pagamento, o débito apurado foi inscrito em dívida ativa e o Estado ingressou com o feito executivo, quando então o Agravante se deu por citado nos autos da Execução Fiscal e ofertou a Exceção de Pré-Executividade, esta rejeitada pelo juízo singular, com os seguintes argumentos:

“(...)
a objeção da executada se refere à alegação de nulidade do processo administrativo que gerou o débito inscrito na dívida ativa, vez que, segundo o excipiente, não teria sido ofertado contraditório e ampla defesa
.

No entanto,
a partir das provas pré-constituídas não se constata qualquer nulidade aparente, vez que o AR foi devidamente entregue no endereço informado e recebido.

Por outro lado, eventual alegação de ilegitimidade do recebedor deverá ser arguida por meio adequado, apto a garantir produção probatória.

3. Ante o exposto,
REJEITO a objeção de pré-executividade, por não restar configurada qualquer nulidade
”.
(id. 152748163 - p. 207) (g.n.)

Entende o Agravante, contudo, que no caso dos autos restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porque caracterizado o cerceamento de defesa.

Como cediço, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso,
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, veio a se consubstanciar na própria penhora de ativos efetivada na origem, o que reflete prejuízo concreto à Agravante, em especial diante do indeferimento do efeito ativo (antecipação da tutela recursal) almejado quando da interposição do presente recurso.

Quanto à probabilidade do direito
e passando às demais considerações que ensejam o próprio mérito recursal, da análise aos autos do Processo Administrativo colacionado pelo Agravante, verifica-se que houve a expedição de AR para o seguinte endereço:
“Rua Gomes de Carvalho, n.o 921, Conj. 15/18, Parte B, São Paulo/SP, CEP: 04547-003”
, onde consta a assinatura de “Luciana Maria” em 21/09/2019, a fl. 09.

Em seguida, contudo, observa-se

da fl. 12

dos autos, conquanto pouco legível, a devolução da aludida correspondência ao remetente (SEMA/MT), com o seguinte carimbo dos Correios:
“
(
x
)

DEVOLVIDO
”
e
“(
x
)

Outros:
LUCIANA
”,
em 27/09/2019, a indicar a entrega da correspondência a recebedor diverso do destinatário da Notificação (ambas do Processo Administrativo) - vide id. 152748163 - pp. 44 e 47.

Entretanto, a Agravante demonstrou que em 17/03/2014 realizou alteração de seu Contrato Social, onde consta seu endereço na
“Rua Visconde do Rio Branco, no 700 - CEP 19806.071 - Assis/SP”
(id. 152748163 - pp. 84/89), vindo a protocolar a 3a alteração do Contrato Social na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em
02/08/2018
, desta vez constando como endereço:
“Fazenda Santa Luzia, S/N, Gleba Faz Nacional de Casalvasco, Zona Rural, Pontes e Lacerda- MT, CEP: 78.250-000”
(id. 152748163 - pp. 90/91).

Este último endereço consta, inclusive, em seu Cartão CNPJ, o que era de conhecimento do Órgão ambiental, já que se afere também dos autos do Processo Administrativo que o Auto de Infração e o Termo de Embargo em questão foram encaminhados também para este último endereço, porém, retornaram sem que tivessem chegado ao destinatário pelo motivo “
Não Procurado
” (id. 152748163 - pp. 48 e 60).

Como sabido, a indicação de “
Não Procurado
” indica que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não procede a entregas e, de acordo com a exegese do art. 4o do Decreto n.o 1.986/13 (atualmente revogado pelo Decreto n.o 1436/22), a intimação por via editalícia somente se justifica nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, ao que se extrai dos atos acima anotados, a Agravante sequer foi procurada no seu endereço correto para a devida e regular intimação.

Merece especial enfoque o fato de que o Auto de Infração e o Termo de Embargo e Interdição foram lavrados em
07/01/2019
enquanto dos autos se extrai – como sobredito - que em
02/08/2018
a Agravante já havia procedido a devida comunicação à Junta Comercial deste Estado quanto à alteração de seu endereço, fato à toda evidência de conhecimento do Órgão Ambiental, tanto que endereçadas Notificações ao endereço modificado.

Nesse contexto é preciso destacar que a citação por edital era aceita apenas e tão somente em caráter excepcional, tal como disposto no art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013:

“
Art. 4o.
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I
- pessoalmente;

II
- por seu representante legal;

III
- por carta registrada com aviso de recebimento;

IV
-
por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não

sabido
.

(...)

§ 9o.

No caso de devolução do aviso de recebimento pelos correios, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital
.
”

Atualmente, e apenas a título de informação, o art. 25 do Decreto 1.436/22 disciplina que a citação por edital somente será realizada
“se forem infrutíferas as tentativas de localização;
quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país”
.

Vale salientar ainda que o endereço registrado no Auto de infração e no Termo de Embargo
não foi fornecido pelo próprio Agravante (interessado) ou um de seus prepostos
, pois ambos foram lavrados sem a presença do Autuado/Agravante ou de seu responsável legal, de modo que o endereço ali constante (e que constou no AR encaminhado) foi preenchido pelos próprios agentes autuadores.

Dessarte, ao que se conclui, não há falar-se que o intimando estivesse em lugar incerto e não sabido, de modo a autorizar o uso imediato da via editalícia para a sua intimação/notificação, como ocorreu no caso versando.

No Processo Administrativo, como já mencionado, a intimação/notificação por edital é medida excecional, e só deve ser realizada quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência do interessado, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência, inclusive deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
MULTA AMBIENTAL
-
NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO
-
INTIMAÇÃO VIA AR
-
INEXISTÊNCIA DE TENTANTIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU
-
EDITAL
-
IMPOSSIBILIDADE
- ART. 121 DA LCE N. 232/2005 - RECURSO DESPROVIDO.
A remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, ocasionando-lhe, cerceamento de defesa
.
A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço
”.
(N.U 0000693-85.2019.8.11.0082, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 29/08/2022, publicado no DJE 12/09/2022) (g.n.)

Outrossim, este Tribunal já entendeu pela nulidade do procedimento administrativo quando encaminhada notificação por AR em endereço equivocado. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL -
PROCESSO ADMINISTRATIVO
-
CITAÇÃO POR AR
-
ENDEREÇO EQUIVOCADO

-
TERCEIRA PESSOA
-

NULIDADE EVIDENCIADA
-
CERCEAMENTO DE DEFESA
- INDENIZAÇÃO - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TEMA 1.076/STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1.
Ante a ausência de notificação hábil para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
. (...) 4. Recurso desprovido. Sentença mantida”.
(
N.U 0000647-48.2018.8.11.0077, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 11/10/2022) (g.n.)

Ademais, registro que o entendimento ora externado por esta Relatoria é o mesmo já antes adotado no julgamento do
RAI n.o

1015733-40.2022.811.000

(Acórdão proferido em 28/03/2023 por esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo)
. Apenas a título de informação faço consignar que,
naqueles autos
, a nulidade da notificação via Diário Oficial foi acolhida pela decisão de origem; o Estado recorreu no intuito de que fosse validada a notificação editalícia e o entendimento abarcado à unanimidade pelo Colegiado, pela nulidade da notificação, transitou em julgado sem qualquer interposição recursal por parte do Ente Estadual.

Com essas considerações, e na mesma linha de entendimento já externado em caso similar, tenho por equivocada a decisão singular que, por considerar necessária a realização de dilação probatória nos presentes autos, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Ao contrário do entendeu o juízo de origem, constato que o acervo probatório não deixa dúvida de que a cobrança em questão não encontra razão de ser, devendo ser reconhecido o cabimento da Exceção de Pré-Executividade, já que restou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado pela Agravante a ensejar a modificação da decisão singular, pois, a toda evidência, o contraditório e a ampla defesa não foram respeitados no âmbito do Processo Administrativo.

Via de consequência, tem-se que a Certidão de Dívida Ativa que instrui o feito executivo tem origem em débito que não ostenta certeza e exigibilidade, o que põe em “
xeque
” a própria Execução Fiscal ajuizada pelo Agravado.

Diante desse quadro, tem-se que em sede de Exceção de Pré-Executividade, a Agravante lastreou seu pedido em prova cabal, demonstrando que não houve a sua correta e efetiva notificação, nem mesmo o exaurimento das diligências necessárias para que fosse concretizada, o que somente então poderia permitir, como ocorreu
in casu
, que fosse efetivada por Diário Oficial, ficando caracterizada, assim, a nítida ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Registro, por derradeiro, que na eventual hipótese de rejeição da Exceção (incidente processual),
os honorários da Execução Fiscal
subsistem e devem ser exigidos do devedor na própria ação que permanecerá em curso.

Lado outro, como é o caso dos autos,
extinta a cobrança pelo acolhimento da Exceção, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, em vista do ajuizamento indevido,
considerando que a outra parte foi obrigada a constituir advogado e a providenciar defesa em Juízo.

Assim, rejeitada a Exceção, não se fala em pagamento de honorários, porque estes já são devidos na Execução, que permanece em trâmite.

Ao contrário,
acolhido o incidente, implicando na extinção da cobrança (no todo ou em parte), há de ser imposta a condenação em verba honorária
.

É o que ocorre no caso dos autos, em que o provimento recursal, tal como consignando na fundamentação supra, ensejando a extinção do feito executivo, implica - como medida de rigor - na condenação/arbitramento da verba honorária, em atenção ao princípio da causalidade.

Ao teor do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para acolher a Exceção de Pré-Executividade manejada na origem e, por corolário lógico, extinguir a Execução Fiscal n.o 1026647-40.2022.8.11.0041, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios que devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora e que corresponde, no caso, ao valor originário da dívida executada constante na CDA, sujeitando-se aos honorários à forma prevista do art. 85, § 3o, I, II e III e observado o devido escalonamento, conforme o § 5o do mesmo dispositivo legal.

De consequência,
fixo os honorários
em
10%
(dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em
8%
(oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em
5%
(cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e sempre considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico, o qual deverá ser objeto de correção monetária a partir da sentença
“a quo”
, com incidência de juros de mora somente a partir da data do trânsito em julgado desta decisão (art. 85, §§ 4o, I e IV e 16, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023